Tribunal: STF
Processo: HC 239044
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse de substância entorpecente. Pedido de reconsideração. Trancamento da ação penal. Denúncia. Quebra da cadeia de custódia. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 46.849/2024 (evento 6).



    Em 24.4.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley França Camilo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000647-48.2021.7.00.0000 (evento 7).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse de substância entorpecente (art. 290 do Código Penal Militar) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de justa causa da ação penal. Aponta falta de indícios de materialidade e autoria do delito. Argumenta quebra da cadeia de custódia. Aduz que “Diante da incerteza fundada na correspondência entre a substância periciada e a apreendida, a rejeição da denúncia emerge como medida consentânea com a preservação dos direitos fundamentais do acusado”. Requer o restabelecimento da decisão do que rejeitou a denúncia e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7, fl. 2):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM. DENÚNCIA. JUÍZO "A QUO". REJEIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERAS IRREGULARIDADES. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO CRIMINOSO. INDÍCIO DE AUTORIA. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do laudo preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de sua preservação, contudo, ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não conduzem, automaticamente, à rejeição da denúncia. 



    O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame pericial definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser esclarecido por outras provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente sobre o Ministério Público Militar. 



    Reunidos os indícios mínimos necessários para a deflagração da Ação Penal Militar, deve a Denúncia ser recebida. Recurso provido.



     Decisão por unanimidade.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)”. (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024); “O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.” (HC 216.203 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.10.2022). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia em desfavor do paciente, à seguinte consideração:



    “(...).



    Importa, de início, salientar que, na presente fase, em que se afere a presença dos elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, como a prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria, não há necessidade de se exaurir questões probatórias que podem ser, à luz da ampla defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da instrução que ocorrerá no Juízo a quo no momento seguinte. 



    A Decisão hostilizada afirma que os autos comprovam a existência de discrepâncias processuais constantes dos elementos probatórios que deviam certificar que os objetos apreendidos em posse do Acusado eram, de fato, os mesmos apresentados aos peritos. Tais falhas foram, inclusive, reconhecidas pelo próprio Parquet. 



    Porém, não há como ignorar que os autos, muito longe de apontarem que os peritos analisaram substância diversa da apreendida, reúnem diversos elementos que apontam no sentido de que, a despeito das irregularidades probatórias, o Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia manuseou e analisou os objetos de propriedade do Acusado. 



    Nesse sentido, observa-se dos autos que, primeiro, o Acusado foi flagrado com substâncias que se assemelhavam a entorpecentes; segundo, questionado, ele declarou que as substâncias com ele encontradas eram entorpecentes: "(...) Perguntado se o conduzido saberia qual motivo estava preso, respondeu que sim, pois foi encontrado em seus pertences drogas ilícitas, uma porção de maconha (...)" (Processo nº 7000020-72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 27); terceiro, o quartel, de fato, encaminhou uma substância para ser analisada pela perícia oficial de forma definitiva (Processo nº 7000020- 72.2021.7.12.0012, evento 1, doc. 15); e quarto, o Laudo Pericial Definitivo identificou, na amostra recebida, o entorpecente maconha e seu princípio ativo THC. 



    (...).



    Na presente fase, observa-se, pelos já enumerados elementos probatórios, que os autos reuniram os indícios mínimos necessários para a deflagração da Ação Penal Militar. A dúvida quanto à cadeia de custódia deve, por ora, ser analisada sob a ótica do princípio do in dubio pro societate, de forma que o recebimento da Denúncia faz-se necessário.



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso do ato dito coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.202; “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Por outro lado, no tocante à alegação defensiva de nulidade das provas ante a quebra da cadeia de custódia, a Corte Superior reputou que “(...), tem-se que, no máximo, as irregularidades processuais constantes dos autos incutem dúvida quanto à preservação da cadeia de custódia, o que, nesse momento processual, deve ser resolvida em favor da sociedade. Outrossim, a cadeia de custódia, ao menos em tese, pode ser melhor explicitada pela produção probatória em Juízo. Observa-se, a título de exemplo, que, até o presente momento, não foram ouvidas as militares 3° Sargento Rebeca Leite de Souza e 3° Sargento Thais Silva do Couto, que, segundo o 2º Sargento Hamilton José Carneiro Garcia, acompanharam a realização do exame pericial preliminar e poderiam prestar maiores informações sobre o manuseio das substâncias apreendidas. Cumpre esclarecer que a Jurisprudência desta Corte afirma que a cadeia de custódia pode ser elucidada por outros elementos de prova aptos a comprovar que a substância então apreendida com o militar é exatamente aquela apresentada aos peritos. Vejamos: (...). Tem-se, portanto, que a cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do laudo preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de sua preservação, contudo, ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não conduzem, automaticamente, à rejeição da denúncia. O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame pericial definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser esclarecido por outras provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente sobre o Ministério Público Militar.”.



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente